Tribunal: STF
Processo: MS 38219
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.



1. Mandado de segurança impetrado por deputado federal em face do corregedor parlamentar com o objetivo de declarar nula a decisão que decretou a perda de seu mandado parlamentar, proferida pela Justiça Eleitoral na forma do art. 55, IV e V, da Constituição de 1988.



2. Por força do art. 10 da Lei n.º 12.016/2009 e do art. 330, II, do CPC, a petição inicial será indeferida quando a parte for manifestamente ilegítima. 



3. Mandado de segurança não conhecido. 



    1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido de tutela de urgência, impetrado por Deputado Federal, contra ato do Presidente da Câmara dos Deputados que instaurou o Processo nº 703.880/2021. O procedimento tem por objeto a decretação da perda de titularidade do mandato eletivo do impetrante, em decorrência de decisão proferida pelo Tribunal Superior Eleitoral, ao julgar, em conjunto, os Recursos contra Expedição de Diploma nºs 0602009-47, 0604057-32, 0604062-54 e 0604063- 39.



    2. O impetrante alega que a instauração do procedimento é ilegal, uma vez que não houve a remessa do acórdão de julgamento à Câmara dos Deputados. Sustenta que se deve aguardar a publicação do acórdão, de modo a evitar violação ao art. 5º do Ato da Mesa nº 37/2009, assim como a seu direito de defesa. Aduz que é imprescindível a disponibilização do acórdão, para que a Casa analise os aspectos formais da decisão.



    3. Pede, liminarmente, a suspensão da eficácia do ato impugnado, até a publicação e disponibilização do acórdão. No mérito, requer seja o procedimento declarado nulo, determinando-se que somente tenha início após a publicação do acórdão e sua disponibilização à Câmara dos Deputados.



    4. Diferi a análise da liminar para após a prestação de informações pela autoridade impetrada.



    5. O Corregedor Parlamentar da Câmara dos Deputados juntou manifestação alegando que sua participação em processos como o questionado no presente mandado de segurança possui caráter meramente opinativo; que age somente como órgão auxiliar à Mesa Diretora; que não detém competência para determinar perda de mandato de Deputado Federal, tampouco para revogar tal medida; que não participa das etapas de deliberação e aprovação do parecer. Por esse conjunto de razões, sustenta ser parte ilegítima para figurar no pólo passivo do presente writ.



    6. A União requereu o seu ingresso no feito.



    7.  Em 18 de outubro de 2021, o Presidente da Câmara dos Deputados peticionou nos autos informando a declaração de perda de mandato de Deputado Federal do impetrante, conforme Ato da Mesa n.º 204, de 2021, publicado em 17 de setembro do mesmo ano.



    8. É o relatório. Decido.



    9. O impetrado é parte ilegítima para figurar nos autos do presente mandado de segurança. Conforme se lê na petição inicial, o impetrante pede que este Supremo Tribunal declare “nulo o procedimento finalizado na Casa, e determine “que este somente se inicie a partir da publicação do acórdão e disponibilização para a Câmara”. Tais pedidos não podem ser atendidos pelo Corregedor Parlamentar, cujas atribuições se restringem àquelas listadas no art. 21-F do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, in verbis: 



    RI/CD, art. 21-F. Compete à Corregedoria Parlamentar, observado o disposto nos arts. 267, 268, 269 e 271: 



    I - promover a manutenção do decoro, da ordem e da disciplina no âmbito da Câmara dos Deputados; 



    II - dar cumprimento às determinações da Mesa referentes à segurança interna e externa da Câmara dos Deputados; 



    III - promover sindicância ou inquérito para apuração de notícias de ilícitos, no âmbito da Câmara dos Deputados, que envolvam Deputados. 



    Parágrafo único. Nas hipóteses de perda de mandato previstas nos incisos IV e V do art. 55 da Constituição Federal, a análise, no âmbito da Câmara dos Deputados, restringirse-á aos aspectos formais da decisão judicial. (Artigo acrescido pela Resolução nº 25, de 2013) 



    10. Com efeito, nas hipóteses de perda de mandado parlamentar, a atuação do Corregedor Parlamentar não tem natureza constitutiva. Como se lê no parágrafo único do art. 21-F do RI/CD, somente pode analisar os aspectos formais da decisão judicial proferida pela Justiça Eleitoral. Para regulamentar o dispositivo regimental, foi editado ainda o Ato da Mesa n.º 37, de 31 de março de 2009, que no que interessa, assim dispõe: 



    Ato da Mesa nº 37/2009, art. 8º Incumbe ao Corregedor: 



    I - promover, em colaboração com a Mesa, a manutenção do decoro, da ordem e da disciplina no âmbito da Câmara dos Deputados; 



    II - opinar sobre as representações ou denúncias que receber, propondo à Mesa as providências ou medidas disciplinares cabíveis; 



    III - requerer ou promover diligências e investigações de sua alçada, sendo-lhe assegurada, entre outras, a adoção das seguintes medidas: 



    a) solicitar o depoimento de membro da Câmara, na condição de testemunha ou de investigado, para prestar esclarecimentos relativos aos fatos objeto de investigação; 



    b) requisitar informações ou cópia de documentos a qualquer órgão ou servidor da Câmara dos Deputados; 



    c) requisitar depoimento de servidor da Câmara dos Deputados, para prestar esclarecimentos a respeito dos fatos objeto de investigação; 



    d) solicitar a pessoas físicas ou a pessoas jurídicas de direito público ou privado as informações que julgar necessárias ao esclarecimento dos fatos objeto de apuração;



    e) solicitar o depoimento de qualquer pessoa para prestar esclarecimentos relativos aos fatos objeto de investigação; 



    f) propor à Mesa as medidas legislativas ou administrativas no interesse da função correicional e sugerir a adoção das medidas que, a seu juízo, alcancem o objetivo de inibir a repetição de irregularidades constatadas; 



    g) supervisionar a proibição de porte de arma, com poderes para mandar revistar e desarmar; 



    h) instaurar sindicância, ou inquérito quando, nos edifícios da Câmara, for cometido algum delito e o indiciado ou o preso for membro da Casa; 



    i) promover a produção de provas;



    j) promover acareação entre as testemunhas, o representante e o representado. 



    11. Em vista dos atos normativos acima, a presente impetração deve ser indeferida, por ilegitimidade passiva da autoridade apontada como coatora. 



    12. Além disso, não houve indicação de parâmetro constitucional específico que tenha sido violado no curso do processo de perda de mandato parlamentar perante a Câmara dos Deputados, e o mérito da decisão da Casa Legislativa não pode ser revisto por este Supremo Tribunal Federal, sob pena de violação do princípio constitucional da separação de poderes. Nesse sentido:



    “CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE ATRIBUÍDA AO PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. INOCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS DO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. IMPOSSIBILIDADE. ASSUNTO INTERNA CORPORIS. SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Não é possível o controle jurisdicional em relação à interpretação de normas regimentais das Casas Legislativas, sendo vedado ao Poder Judiciário, substituindo-se ao próprio Legislativo, dizer qual o verdadeiro significado da previsão regimental, por tratar-se de assunto interna corporis, sob pena de ostensivo desrespeito à Separação de Poderes, por intromissão política do Judiciário no Legislativo.



    2. É pacífica a orientação jurisprudencial desta SUPREMA CORTE no sentido de que, a proteção ao princípio fundamental inserido no art. 2º da CF/1988, segundo o qual, são Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, afasta a possibilidade de ingerência do Poder Judiciário nas questões de conflitos de interpretação, aplicação e alcance de normas meramente regimentais.



    3. Recurso de agravo a que se nega provimento”



    (MS nº 36662 AgR/DF, Pleno, Relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 07.11.2019). 



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. INSTALAÇÃO E COMPOSIÇÃO DE COMISSÃO ESPECIAL. SUPOSTA NECESSIDADE DE PLENO FUNCIONAMENTO DAS COMISSÕES PERMANENTES. INTERPRETAÇÃO DE DISPOSITIVOS REGIMENTAIS DA CASA LEGISLATIVA. ATO INTERNA CORPORIS, NÃO SUJEITO AO CONTROLE JUDICIAL. SEPARAÇÃO DE PODERES. ORDEM DENEGADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O Poder Judiciário não possui competência para sindicar atos das Casas Legislativas que se sustentam, unicamente, na interpretação conferida às normas regimentais internas. Precedentes: MS 25.144 AgR, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 28.02.2018; MS 31.951 AgR, Relator Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.08.2016, MS 24.356, Relator Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ 12.09.2003.



    2. A inexistência de fundamento constitucional no ato emanado do Poder Legislativo, cujo alicerce decorre unicamente da exegese do Regimento Interno das Casas Legislativas, revela hipótese de ato interna corporis insindicável pelo Poder Judiciário.



    3. In casu, a despeito de o impetrante invocar o art. 58, caput, da CRFB/1988, para amparar seu direito líquido e certo, o ato coator está baseado na interpretação dos arts. 33, §§ 1º e 2º, e 34, § 1º do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, que só deve encontrar solução no âmbito do Poder Legislativo, não ficando sujeito à apreciação do Poder Judiciário.



    4. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO”



    (MS nº 35581 AgR/DF, Pleno, Relator Ministro Luiz Fux, DJe de 22.6.2018). 



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. INSTALAÇÃO E COMPOSIÇÃO DE COMISSÃO ESPECIAL. SUPOSTA NECESSIDADE DE PLENO FUNCIONAMENTO DAS COMISSÕES PERMANENTES. INTERPRETAÇÃO DE DISPOSITIVOS REGIMENTAIS DA CASA LEGISLATIVA. ATO INTERNA CORPORIS, NÃO SUJEITO AO CONTROLE JUDICIAL. SEPARAÇÃO DE PODERES. ORDEM DENEGADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O Poder Judiciário não possui competência para sindicar atos das Casas Legislativas que se sustentam, unicamente, na interpretação conferida às normas regimentais internas. Precedentes: MS 25.144 AgR, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 28.02.2018; MS 31.951 AgR, Relator Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.08.2016, MS 24.356, Relator Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ 12.09.2003.



    2. A inexistência de fundamento constitucional no ato emanado do Poder Legislativo, cujo alicerce decorre unicamente da exegese do Regimento Interno das Casas Legislativas, revela hipótese de ato interna corporis insindicável pelo Poder Judiciário.



    3. In casu, a despeito de o impetrante invocar o art. 58, caput, da CRFB/1988, para amparar seu direito líquido e certo, o ato coator está baseado na interpretação dos arts. 33, §§ 1º e 2º, e 34, § 1º do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, que só deve encontrar solução no âmbito do Poder Legislativo, não ficando sujeito à apreciação do Poder Judiciário.



    4. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO” (MS nº 35581 AgR/DF, Pleno, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22.6.2018)”.



    13. Diante do exposto, com base no art. 10 da Lei nº 12.016/2009, no art. 330, II, do CPC, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo sem julgamento de mérito (art. 485, I, do CPC).



    14. Defiro o ingresso da União no feito. À Secretaria Judiciária para as anotações necessárias. 



    Publique-se. Intime-se. 



Brasília, 1º de fevereiro de 2022. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 



Relator